Tribunal: STF
Processo: Rcl 62117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás contra decisão da Presidência da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5264484.04.2022.8.09.0051, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez inobservado o comando dos artigos 1.030, incisos I e III; e 1.042, § 4º,  todos do CPC .

 2.	O reclamante narra que a autoridade reclamada negou seguimento ao seu recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) por se  tratar de matéria local (enunciado nº 280 da Súmula do STF) e (i) por restar ausente o requisito da repercussão geral.

 3.	Informa ter interposto o agravo (art. 1.042, do CPC) endereçado a este Supremo Tribunal Federal, sendo o recurso não conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

 4.	Ressalta que, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se aplicou qualquer precedente vinculante julgado por esta Corte. Destaca a definição dos mencionados instrumentos recursais, pelo CPC, a franquear a remessa e análise dos autos por este Supremo Tribunal Federal.
 5.	Requer a concessão de medida liminar, com o fim de  suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada, remetendo-se o agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
	
 8.	No caso em tela, interessa o exame da alegação referente à usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, diante da negativa de encaminhamento, a esta Corte, do agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, do CPC.

 9.	Compulsando os autos, verifica-se que, ante a sentença proferida em seu desfavor, a parte reclamante interpôs recurso inominado que foi desprovido pela Corte a quo, sob os seguintes fundamentos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL PENAL. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA PREVISTA STF. APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, é Policial Penal, anteriormente denominado Agente de Segurança Prisional, e afirma ter laborado em horário noturno, motivo pelo qual pleiteia o pagamento do correspondente adicional. Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (evento 22), declarando o direito do autor a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas e condenando o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, com valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal. 
2. Os argumentos da parte recorrente são: a) à incompatibilidade do regime de subsídios e o recebimento do adicional noturno; b) que o regime diferenciado de trabalho do policial penal tem remuneração que prevê o regime peculiar de trabalho, logo, já considera o tipo de jornada próprio do labor; o direito ao adicional só adviera com a edição da Lei nº 20.756/2020. 
3. Cumpre evidenciar não haver incompatibilidade entre o regime de subsídios e o adicional noturno, senão o ente federado não teria editado a Lei nº 20.756/2020 nem poderia pagar o adicional para qualquer categoria que percebesse pelo regime de subsídios. 
4. Recorde-se que o art. 39, § 3º, do texto constitucional estendera a aplicação do disposto no art.7º, IX ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Por outro lado, o art. 37, inciso X, da Carta Magna estabelecera que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 
5. Dessa forma, a Lei Estadual nº 20.756, publicada em 28/01/2020, estabelecera o adicional noturno devido aos servidores públicos civis do Estado de Goiás, em seu art. 125: o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 
6. Ressalte-se que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal ensejara a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito (pois a omissão representara verdadeira negativa da determinação da regulamentação), inclusive anotando que: a) o STF já estabelecera o entendimento, nas Sumulas nº 213 e 214, que a labor em regime de revezamento ou plantão não inibe a percepção de adicional noturno; b) o ‘(…) RECONHECIMENTO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO CONFERE AO RECORRENTE O DIREITO DE OBTER AS DIFERENÇAS ORIUNDAS DE 13º SALÁRIOS E FÉRIAS, INCIDENTES SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO A SER APURADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO’. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> RECURSOS -> APELAÇÃO CÍVEL 5301202- 39.2018.8.09.0051, REL. DES(A). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 08/03/2021, DJE DE 08/03/2021); c) foi efetuada integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), para resolver a questão. 
7. Na integração normativa, foi utilizado o índice de 25%, estabelecido o art. 75 da Lei Federal nº 8.112/1990 (o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e não existe nenhum óbice legal ao uso da integração normativa (Percentual de 25% sobre a hora noturna). 
8. Contudo, a integração normativa (aplicação do índice de 25%) pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual nº 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%). Assim, o pagamento do adicional noturno será de acordo com os índices supracitados até o dia do efetivo pagamento do adicional, com direito à eventuais diferenças de pagamento, porventura existentes, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da sentença proferida. 
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem custas; honorários pela parte recorrente, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (e-doc. 2, p. 211; grifos do original)

 10.	 Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Na argumentação utilizada, a Recorrente se limita a trazer o conceito legal do que venha a ser o instituto da repercussão geral, mas não trouxe elementos a demonstrar que o objetivo da questão processual levantada venha a atender a um número indeterminado de pessoas, mesmo porque, a questão dos autos refere-se única e exclusivamente às condições pessoais da Recorrente, que ao serem analisadas em primeira instância e duplamente revisadas pelas Turmas Recursais e Turma de Uniformização. Quanto aos fundamentos ventilados pelo Recorrente, não há matéria constitucional a ser analisada. 
Incide na espécie, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário’. A propósito, leiam-se os seguintes precedentes:
(...)
Nesse sentido, se não há controvérsia constitucional a ser dirimida no recurso ou se o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, é patente a ausência de repercussão geral, uma vez que esta, indubitavelmente, pressupõe a existência de matéria constitucional passível de análise pela Corte Suprema. 
Do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 2, p. 469-470)

 11.	Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo com fundamento no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte. Todavia, a autoridade reclamada não conheceu do recurso, nos seguintes termos:

“Em análise aos autos, não se observa a existência de motivos que possam ensejar a alteração da decisão agravada. 
De fato, ocorre que, tanto no presente Agravo, quanto no Recurso Extraordinário, inexistem relevantes questões constitucionais para justificar a reforma pretendida. 
Destarte, inexistindo novos elementos capazes de modificar a convicção inicial, deve ser confirmada a decisão recorrida, porquanto em sintonia com jurisprudências da Corte Suprema e deste Tribunal, desnecessárias maiores delongas acerca do tema. 
Ademais, a agravante deixou de apresentar argumentos específicos contrários a decisão impugnada. Circunstância que apresenta irregularidade formal no manejo do recurso, pois deixa de observar o princípio da dialeticidade. 
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.” (e-doc. 2, p. 552)

 12.	Nesse contexto, observa-se que a autoridade reclamada corroborou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ante a necessidade de análise de matéria de direito local (Súmula nº 280/STF), ausente, assim, o requisito da repercussão geral. Não houve, portanto, menção a qualquer dos temas do ementário da repercussão geral desta Suprema Corte, à luz do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC.

 13.	De mais a mais, no caso específico destes autos, nota-se que a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo do reclamante, uma vez que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelas Cortes de origem, deve ter por amparo as regras dispostas no art. 1.030 do CPC, inclusive, para viabilizar a interposição de eventuais recursos em face da decisão que inadmite ou nega seguimento ao apelo, pois, como se sabe, argumentos decisórios distintos, desafiam modalidades recursais distintas. 

 14.	Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC, inseridos no Capítulo VI do Diploma Processual Civil, que disciplina os Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”

 15.	Constata-se, da leitura desses dispositivos que, no caso presente, houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Não tendo sido utilizada como fundamento, para fins de inadmissão dos recurso extraordinário, decisão proferida sob a sistema da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte, devidamente interposto pela parte reclamante (e-doc. 2, p. 476). 

 16.	 De fato, diante das razões que ensejaram o óbice do apelo extraordinário, em que pese o equívoco no normativo apontado, o encaminhamento do agravo interposto pelo ora reclamante, com fulcro no art. 1042 do CPC, ao Supremo Tribunal Federal, é medida de rigor, tendo a autoridade reclamada ultrapassado os limites de sua competência ao deixar de enviá-lo. 

 17.	É também nesse sentido o enunciado da Súmula nº 727 do STF, in verbis: 

“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”

 18.	A corroborar o raciocínio ora delineado, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” 
(Rcl nº 45.289/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos)

 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido nesta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator